Tribunal: TJDFT
Processo: 0746253-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746253-30.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI, CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES APELADO: HP8 INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA, HELOISA HELENA, JAMILE ARAUJO DA SILVA REIS NOGUEIRA, VANIERI NOGUEIRA FILHO D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao requerimento formulador pela ré HP8 INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA ao ID 66616480, porque tal pedido deve ser endereçado ao Juízo de origem, que se trata do órgão julgador que determinou a medida de indisponibilidade dos imóveis e que, portanto, possui competência para determinar o levantamento dessa medida cautelar. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora